Tribunal: TJDFT
Processo: 0754532-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754532-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CARVALHO CRUZ AGRAVADO: MILTON APARECIDO CORREA, RODOLFO ALVES DE LIMA, GERALDA ALVES DE SOUSA, EDINALVA ALVES DE SOUSA, ERIVALDO ALVES DE LIMA, VALDA ALVES DE LIMA CRUZ, ANTONIO ALVES DE LIMA, MARIA ALVES DE LIMA, ERINAUDO ALVES DE LIMA, PEDRO LIMA JUNIOR, ELIZANGIA ALVES DE LIMA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GUSTAVO CARVALHO CRUZ contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0738332-77.2024.8.07.0003, proposta pelo Agravante contra MILTON APARECIDO CORREA E OUTROS, ora Agravados, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulado pelo Demandante, que visava obter bloqueio de matrícula de um imóvel que deseja adquirir. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade. Anote-se. Não vislumbro fumus boni iuris ao autor, em análise prefacial e de acordo com a narrativa autoral. Não há como se extrair, em sede de liminar, o real motivo(s) de o financiamento não ter sido efetivado após tanto tempo (se decorrentes mesmo de problemas estruturais no imóvel ou de questões atinentes à vida financeira do autor). Ademais, a questão da assunção da responsabilidade a corretores contratados pelos compradores também é fato que depende de instrução probatória. Por fim, somente após quase 2 (dois) anos da assinatura do contrato, o autor busca tutela judicial. Assim, indefiro, por ora, a medida cautelar, podendo reanalisar após contestação. (...)” O Agravante narra que, “em 17 de abril de 2023, o agravante e os agravados iniciaram tratativas para a compra do imóvel situado na QNO 09, Conjunto A, Casa 20-A, Setor ‘O’ – Ceilândia / DF” e que, “em 19 de setembro de 2023, foi celebrado o Contrato de Promessa de Compra e Venda do referido imóvel, pelo valor total de R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais), a ser pago da seguinte forma: - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pagos conforme recibos anexados aos autos; - R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) no ato da assinatura da escritura; - R$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais) que deveriam ser pagos por meio de financiamento habitacional providenciado pela agravada imobiliária MC imóveis” (Num. 67566323 - Págs. 3/4). Afirma que “a agravada MC imóveis, contratada por um dos herdeiros do imóvel, designou seus corretores para promoverem o dito financiamento imobiliário” e que, “desde o início das tratativas, o agravante solicitou informações sobre o andamento do financiamento, sendo constantemente informado pela imobiliária que havia reparos a serem realizados no imóvel, às expensas do agravante, os quais seriam necessários para a aprovação do financiamento pelo engenheiro do banco” (Num. 67566323 - Pág. 4). Diz que, em novembro de 2024, foi informado de que o financiamento não foi aprovado, mas que não lhe foi explicado o motivo da negativa. Na ocasião, segundo a narrativa da parte, foi-lhe concedido o prazo de 48h para pagar o valor remanescente, sob pena de retenção do valor do sinal. Informa que lhe foi dito, ainda, que “estaria sujeito à cobrança de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de correção do valor de compra e venda do imóvel, do qual jamais teve a posse” (Num. 67566323 - Pág. 4). Após negociação, o prazo de pagamento teria sido estendido de 48h para 45 dias. Afirma que “confiou cegamente na agravada MC Imóveis para a obtenção do financiamento, ainda que não tenha podido usufruir plenamente do imóvel e, após quase dois anos de espera e reformas para a suposta aprovação do financiamento, foi informado que deveria pagar o saldo devedor de maneira integral, pois o financiamento não foi aprovado” (Num. 67566323 - Pág. 4). Acrescenta que vem enfrentando violenta pressão psicológica e financeira para levantar o valor em poucos dias, estando ainda temeroso com a cobrança da correção estimada em R$ 18.000,00. Argumenta que “o contrato firmado entre as partes vincula os Agravados ao cumprimento das obrigações contratuais, incluindo a regularização documental do imóvel para fins de financiamento” e que “a não concessão da tutela de urgência coloca o Agravante em situação de vulnerabilidade, especialmente diante do risco de alienação do bem” (Num. 67566323 - Pág. 5). Sustenta que “a primeira agravada não cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, especialmente no que tange à obtenção do habite-se, documento essencial para a regularização do imóvel e para a concessão do financiamento bancário” e que “a ausência do habite-se inviabilizou a concretização do financiamento” (Num. 67566323 - Pág. 5). Afirma que, diferentemente do que consta da decisão recorrida, “é evidente que a falta do habite-se, cuja regularização é de inteira responsabilidade dos agravados, foi o fator determinante para a não aprovação do financiamento” (Num. 67566323 - Págs. 5/6). Defende que “o risco de alienação a terceiros é iminente, conforme evidenciado pelo contato de pessoas interessadas na compra do imóvel, e de acordo com as informações prestadas pelos prepostos da primeira agravada, que assediam o agravante para desistir do contrato de compra e venda do imóvel”. Alega que “tal situação caracteriza a má-fé dos agravados, que, ao oferecer o imóvel a terceiros sem a anuência ou conhecimento do agravante, que mantém o interesse em adquirir o imóvel, frustram os direitos deste e tornam inútil o provimento final da presente ação” (Num. 67566323 - Pág. 6). Diante de tais fatos e pelos argumentos aventados, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja “determinando o imediato bloqueio da matrícula do imóvel para evitar sua alienação a terceiros” (Num. 67566323 - Pág. 9). No mérito, pede a confirmação da providência liminar. Sem preparo, uma vez que o Recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GUSTAVO CARVALHO CRUZ contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0738332-77.2024.8.07.0003, proposta pelo Agravante contra MILTON APARECIDO CORREA E OUTROS, ora Agravados, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulado pelo Demandante, que visava obter bloqueio de matrícula de um imóvel que deseja adquirir. O artigo 1.019, inciso I, cumulado com o artigo 300 do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso deferir a antecipação da tutela recursal, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não está evidenciada a probabilidade do direito. Com efeito, como bem observado pela Juíza em primeira instância, não há qualquer elemento nos autos que indique o motivo da não concessão do financiamento. Apesar de o Autor/Agravante afirmar que a negativa decorreu da inexistência de habite-se, tal suposição não é corroborada por qualquer documento. O próprio Recorrente afirma expressamente que o motivo da negativa não lhe foi explicado. Ainda que, em juízo hipotético, a falta do habite-se possa realmente interferir na análise para concessão do crédito, o fato é que há inúmeros outros fatores que podem interferir na decisão da instituição financeira a esse respeito e que não foram objeto de considerações pelo Autor/Agravante, dentre eles o histórico de vida financeira do pretendente ao crédito, a estrutura do imóvel e garantias de pagamento. Não é razoável concluir que o financiamento deixou de se efetivar pura e simplesmente pela atuação alegadamente insuficiente dos Réus/Agravados nesse sentido. Em outras palavras, em juízo hipotético, mesmo que os Réus empenhassem todos os seus esforços para a consecução do financiamento, a concessão do crédito e a consequente conclusão da compra e venda não estariam asseguradas. Assim, não é possível, em juízo perfunctório próprio desta sede, bloquear a matrícula do bem, impedindo a sua negociação com terceiros. É de se notar, ademais, que, segundo a narrativa do Agravante, a negociação para aquisição do imóvel foi iniciada ainda em abril de 2023, de maneira que, desde então, a parte teve tempo mais que suficiente para buscar outros meios de resolver o problema. Diante do panorama descrito, reputo ausente a probabilidade do direito alegado. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao juiz natural do presente recurso, o eminente Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial